Tribunal: TCU
Processo: 008.339/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação em que ser requer informações sobre as operações de empréstimos do BNDES realizadas com estados estrangeiros

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. prestar as seguintes informações e encaminhar as cópias enumeradas a seguir para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados: 9.2.1. cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, e do pronunciamento da unidade técnica; 9.2.2. cópias dos Acórdãos do Plenário 2006/2019, 4032/2020, 2296/2021, 2919/2021, 2190/2022, 1031/2018, 173/2021 e 1413/2016, todos do Plenário, acompanhados dos correspondentes relatórios e votos; 9.2.3. informar à solicitante que, tão logo o Tribunal conclua a análise de mérito dos TC 012.423/2021 e TC Processo 011.446/2022-6 , ser-lhe-ão remetidas cópias das correspondentes decisões; 9.2.3. cópia das seguintes deliberações: despacho à peça 252 do TC Processo 017.470/2016-1 ; despacho à peça 182 do TC Processo 017.471/2016-8 ; despacho à peça 262 do TC Processo 017.475/2016-3 ; despacho à peça 231 do TC Processo 017.476/2016-0 ; e despacho à peça 140 do TC Processo 016.599/2019-5 ; 9.2.4. informar à solicitante que, tão logo o Tribunal conclua a análise de mérito dos TCs Processo 032.888/2016-3 , Processo 017.469/2016-3 , Processo 017.470/2016-1 , Processo 017.471/2016-8 , Processo 002.275/2018-0 , Processo 010.191/2018-6 , Processo 017.475/2016-3 , Processo 017.476/2016-0 , Processo 016.599/2019-5 , Processo 011.446/2022-6 e Processo 012.423/2021-1 , ser-lhe-ão remetidas cópias das correspondentes decisões; 9.3. por força do art. 14, inciso III, da Resolução - TCU 215/2008, dada a conexão de seus objetos com o tema tratado nesta SCN, estender os atributos definidos no art. 5o daquela resolução aos processos relacionados no subitem 9.2.4 desta deliberação; 9.4. considerando a previsão do art. 13, parágrafo único, da Resolução 215/2008, propõe-se que seja comunicado ao relator dos processos mencionados no subitem 9.2.4. deste acórdão (Ministro-Substituto Augusto Sherman) acerca da existência desta Solicitação do Congresso Nacional, bem como de sua conexão com o assunto daqueles autos; 9.5. nos termos do art. 6o da Resolução-TCU 215/2008, manter o presente processo aberto até o atendimento integral do pedido.